Tribunal: TJSP
Processo: 1006814-55.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Cerceamento de defesa não caracterizado. Perícia desnecessária. Suficiência da prova documental produzida. Preliminar rejeitada.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Parte autora que contratou o empréstimo, conforme demonstram os documentos juntados. Validade do contrato realizado de maneira digital. Descontos no benefício da parte autora realizados de forma

Ementa:
Cerceamento de defesa não caracterizado. Perícia desnecessária. Suficiência da prova documental produzida. Preliminar rejeitada.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Parte autora que contratou o empréstimo, conforme demonstram os documentos juntados. Validade do contrato realizado de maneira digital. Descontos no benefício da parte autora realizados de forma correta. Parte autora que estava ciente do débito. Sentença mantida. Recurso desprovido.